Tribunal: STF
Processo: ARE 1554280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL DE CARUARU. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DELEGAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO DO ARBÍTRIO DE DETERMINAR O INICIO DOS EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Voltando os olhos à base constitucional do direito perseguido pela autora tem-se que, por determinação da própria CF, o serviço público deve ser escalonado em carreira como uma forma de estimular o ocupante do cargo público ao assíduo e bom cumprimento de suas atribuições funcionais, bem como à constante qualificação, a fim de aprimorar o desempenho da Administração na prestação dos serviços públicos.



    2. Diante disso, uma vez preenchidos os requisitos legais, a evolução do servidor na carreira reveste a qualidade de verdadeiro direito subjetivo, sendo inerentes as repercussões patrimoniais advindas do reconhecimento legal desse direito, as quais não podem ser extirpadas por força de mera conveniência administrativa.



    3. A aquisição do direito ao reenquadramento na carreira aperfeiçoa-se no exato momento em que a servidora cumpre os requisitos da Lei, seguido do necessário requerimento administrativo devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira.



    4. Ainda que a “postergação” dos efeitos financeiros da progressão se origine diretamente da legislação, deve ficar imune diante de eventual comportamento desidioso da Administração na condução do respectivo procedimento administrativo.



    5. Ao fixar o termo inicial de vigência da progressão à data de seu deferimento, o Município suprime indevidamente o patrimônio adquirido pela servidora.



    6. O fato da lei municipal LC nº 35/2013, vigente à época do protocolo do requerimento administrativo, ter modificado o teor do parágrafo único do art. 23 da LC nº 004/2003, admitindo que os efeitos da progressão retroagem à data da decisão concessiva, em nada pode interferir na satisfação do direito perseguido nos autos, vez que à legislação atual não se pode emprestar interpretação que subverta o primado da segurança jurídica, deixando ao arbítrio da Administração a conveniência da deflagração dos efeitos financeiros dos direitos que a própria Lei reconhece aos servidores.



    7. Excessiva a medida que delega à Administração Municipal o arbítrio de determinar o início dos efeitos financeiros do reenquadramento a partir do momento em que proferida a respectiva decisão concessiva, como se esta constituísse mais um requisito à aquisição do referido direito subjetivo.



    8. Satisfeita a obtenção da graduação exigida para elevação de nível, ilegítima a interdição dos respectivos efeitos financeiros devidos tão somente por força de desídia administrativa. A modificação legislativa operada pela LC nº 35/2013 não pode traduzir prejuízo ao jurisdicionado.



    9. Apelo não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para que conste do dispositivo do julgado majoração dos honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre valor atualizado da condenação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29; 30, inciso I; e 34, inciso VII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente